Tribunal: TJDFT
Processo: 0743543-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743543-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Ricardo de Castro Agravado: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Ricardo de Castro contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília nos autos do processo no 0736991-90.2022.8.07.0001. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo. Publique-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator